Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações penais imputadas ao réu.
2. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que na segunda fase da dosimetria aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada atenuante/agravante.
3. Em tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.